Tribunal: TJSP
Processo: 0000748-48.2016.8.26.0559
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

Embargos opostos visando ao reconhecimento de omissão e obscuridade em relação à realização do julgamento virtual e no que tange à análise probatória, com pretensão, ainda, de prequestionamento. Descabimento.

Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

Embargos opostos visando ao reconhecimento de omissão e obscuridade em relação à realização do julgamento virtual e no que tange à análise probatória, com pretensão, ainda, de prequestionamento. Descabimento.

Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão embargado. Impossibilidade de simples prequestionamento da matéria. Somente é admitida a oposição de embargos declaratórios com o propósito de prequestionar a matéria quando se verifica presente, de forma concomitante, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

Embargos rejeitados.